Tribunal: STJ
Processo: 0802220-12.2019.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2101414 - RN (2023/0361715-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: LEONARDO TORRES BARBALHO
ADVOGADOS
: BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN007835
GIOVANA YASMIN PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN011310
EMBARGADO
: PEDRO PAULO JUSTINO DA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ MAJULI BEZERRA FILHO - RN007540
EMBARGADO
: STEPHANN LYLE DE ARAUJO NELSON
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Reexame de matéria
fático-probatória. Impossibilidade. Ausência de vícios no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O acórdão embargado fundamentou-se na impossibilidade de reexame de
matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, e
na ausência de elementos suficientes para caracterizar dolo eventual na prática do
crime de peculato pelos réus, bem como para configurar a autonomia do delito de
lavagem de dinheiro. Ademais, afastou a aplicação da agravante prevista no art. 62,
inciso I, do Código Penal em relação a um dos réus, em razão da inexistência de
concurso de pessoas, conforme decidido pelas instâncias ordinárias.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissões relevantes ao não analisar adequadamente: (i) a tese de que os
réus agiram com dolo eventual ao permitirem o uso de suas contas bancárias para
movimentações financeiras que poderiam indicar origem ilícita dos valores; (ii) a
autonomia do crime de lavagem de dinheiro, considerando as operações financeiras
realizadas pelos réus; e (iii) a aplicação da agravante do art. 62, inciso I, do Código
Penal em relação ao réu apontado como líder da empreitada criminosa.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas
as questões suscitadas, destacando que a análise das teses relativas ao dolo eventual
e à autonomia do crime de lavagem de dinheiro demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Quanto à agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, o acórdão
embargado expôs de forma inequívoca que sua aplicação pressupõe concurso de
pessoas, o qual foi afastado pelas instâncias ordinárias ao desconstituir o liame
subjetivo doloso entre os agentes.
7. O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que
é inviável na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51437708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f1ffe61-c1fe-4a0e-a971-2ba8c219cd00

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fático-
probatória ou à rediscussão do mérito da causa.
2. A análise de dolo eventual e da autonomia do crime de lavagem de
dinheiro, quando dependente de revolvimento de fatos e provas, é incompatível com
a via do recurso especial.
3. A aplicação da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal pressupõe
concurso de pessoas, sendo inviável sua incidência na ausência de liame subjetivo
doloso entre os agentes.
CPP, art. 619; CP, art. 62, inciso I; Lei no
Dispositivos relevantes citados:
9.613/1998, art. 1o; Súmula 7 do STJ.
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51437708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f1ffe61-c1fe-4a0e-a971-2ba8c219cd00

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2101414 - RN (2023/0361715-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: LEONARDO TORRES BARBALHO
ADVOGADOS
: BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN007835
GIOVANA YASMIN PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN011310
EMBARGADO
: PEDRO PAULO JUSTINO DA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ MAJULI BEZERRA FILHO - RN007540
EMBARGADO
: STEPHANN LYLE DE ARAUJO NELSON
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Reexame de matéria
fático-probatória. Impossibilidade. Ausência de vícios no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O acórdão embargado fundamentou-se na impossibilidade de reexame de
matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, e
na ausência de elementos suficientes para caracterizar dolo eventual na prática do
crime de peculato pelos réus, bem como para configurar a autonomia do delito de
lavagem de dinheiro. Ademais, afastou a aplicação da agravante prevista no art. 62,
inciso I, do Código Penal em relação a um dos réus, em razão da inexistência de
concurso de pessoas, conforme decidido pelas instâncias ordinárias.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissões relevantes ao não analisar adequadamente: (i) a tese de que os
réus agiram com dolo eventual ao permitirem o uso de suas contas bancárias para
movimentações financeiras que poderiam indicar origem ilícita dos valores; (ii) a
autonomia do crime de lavagem de dinheiro, considerando as operações financeiras
realizadas pelos réus; e (iii) a aplicação da agravante do art. 62, inciso I, do Código
Penal em relação ao réu apontado como líder da empreitada criminosa.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas
as questões suscitadas, destacando que a análise das teses relativas ao dolo eventual
Documento eletrônico VDA51437710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:02
Código de Controle do Documento: 9caf6883-adc3-4551-b555-c5d0b3eac7bf

e à autonomia do crime de lavagem de dinheiro demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Quanto à agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, o acórdão
embargado expôs de forma inequívoca que sua aplicação pressupõe concurso de
pessoas, o qual foi afastado pelas instâncias ordinárias ao desconstituir o liame
subjetivo doloso entre os agentes.
7. O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que
é inviável na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fático-
probatória ou à rediscussão do mérito da causa.
2. A análise de dolo eventual e da autonomia do crime de lavagem de
dinheiro, quando dependente de revolvimento de fatos e provas, é incompatível com
a via do recurso especial.
3. A aplicação da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal pressupõe
concurso de pessoas, sendo inviável sua incidência na ausência de liame subjetivo
doloso entre os agentes.
CPP, art. 619; CP, art. 62, inciso I; Lei no
Dispositivos relevantes citados:
9.613/1998, art. 1o; Súmula 7 do STJ.
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
O acórdão embargado fundamentou-se na impossibilidade de reexame de matéria
fático-probatória, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, e na ausência de
elementos suficientes para caracterizar dolo eventual na prática do crime de peculato pelos réus
Pedro Paulo Justino da Cunha e Stephann Lyle de Araújo Nelson, bem como para configurar a
autonomia do delito de lavagem de dinheiro. Ademais, afastou a aplicação da agravante prevista
no art. 62, inciso I, do Código Penal em relação ao réu Leonardo Torres Barbalho, em razão da
inexistência de concurso de pessoas, conforme decidido pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls.
2856/2862).
O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao
não analisar adequadamente a tese de que os réus Pedro Paulo e Stephann Lyle agiram com dolo
eventual ao permitirem o uso de suas contas bancárias para depósitos de altos valores, seguidos
de movimentações financeiras que incluíam saques, transferências e pagamentos em benefício
do corréu Leonardo Torres Barbalho. Argumenta que tais circunstâncias evidenciam que os réus
assumiram o risco de que os valores tivessem origem ilícita, configurando o elemento subjetivo
necessário para a condenação pelo crime de peculato, nos termos do art. 312, §1o, do Código
Penal.
Além disso, o embargante alega que o acórdão deixou de considerar que as
operações financeiras realizadas pelos réus, como a pulverização de valores em contas bancárias
de terceiros, caracterizam atos autônomos de lavagem de dinheiro, com o objetivo de ocultar a
Documento eletrônico VDA51437710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:02
Código de Controle do Documento: 9caf6883-adc3-4551-b555-c5d0b3eac7bf

origem ilícita dos recursos, em violação ao art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. Por fim, sustenta
que o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal em relação ao réu Leonardo
Torres Barbalho foi indevido, uma vez que ele teria exercido posição de liderança na empreitada
criminosa, conforme demonstrado pelas provas dos autos.
Requer a submissão do feito à Quinta Turma, a fim de que sejam supridas as
omissões apontadas, com efeitos infringentes, para que os réus Pedro Paulo e Stephann Lyle
sejam condenados pela prática do crime de peculato, nos termos do art. 312, §1o, do Código
Penal, e pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998.
Requer, ainda, o restabelecimento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal em relação
ao réu Leonardo Torres Barbalho.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no
julgado. Não constituem, portanto, meio idôneo para o reexame de matéria já decidida,
tampouco para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls. 2856/2862):
O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática. No tocante aos crimes de peculato e lavagem
de dinheiro, a pretensão do Ministério Público de ver reconhecido o dolo eventual
dos réus Pedro e Stephann e a autonomia do delito de lavagem de capitais demanda,
de forma inafastável, o reexame do acervo fático-probatório.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela
ocorrência de erro de tipo escusável em relação a um corréu e pela configuração de
peculato na modalidade culposa quanto ao outro, afastando, ainda, a intenção de
dissimular a origem dos valores, o que caracterizaria o delito do art. 1o da Lei n.
9.613/1998. Alterar tais conclusões para assentar a existência do elemento subjetivo
doloso e da finalidade específica de branqueamento, como pretende o recorrente,
implicaria usurpar a competência das instâncias de mérito, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
No que tange à agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, relativa ao réu
Leonardo, a decisão agravada a afastou de maneira escorreita. A aplicação da
referida agravante pressupõe a existência de concurso de pessoas, com pluralidade
de agentes e liame subjetivo a uni-los na prática delitiva. Ocorre que o próprio
acórdão recorrido desconstituiu essa premissa fática essencial, ao absolver um dos
corréus e desclassificar a conduta do outro para crime culposo, modalidade que não
admite coautoria ou participação dolosa. Inexistindo, portanto, outros agentes cuja
atividade pudesse ser dirigida por Leonardo na empreitada criminosa dolosa, esvai-
se o suporte fático para a incidência da majorante.
Dessa forma, constata-se que a decisão monocrática encontra-se em harmonia
com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, seja pela impossibilidade de
revolvimento de fatos e provas para a análise do elemento subjetivo dos tipos
penais, seja pela necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a
aplicação da agravante de direção da atividade criminosa. Inexistindo, pois,
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sua manutenção é medida que
se impõe.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas
as questões suscitadas. No que tange à alegação de omissão quanto ao dolo eventual dos réus
Pedro Paulo e Stephann Lyle e à autonomia do crime de lavagem de dinheiro, o julgado foi
explícito ao assentar que a análise de tais teses demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA51437710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:02
Código de Controle do Documento: 9caf6883-adc3-4551-b555-c5d0b3eac7bf

Com efeito, o acórdão registrou que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da
prova, afastaram o elemento subjetivo doloso e a finalidade de ocultação de valores, sendo
inviável a esta Corte Superior chegar à conclusão diversa.
Da mesma forma, não há omissão a ser sanada quanto ao afastamento da agravante
prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, em relação ao réu Leonardo Torres Barbalho. O
acórdão embargado expôs, de forma inequívoca, a razão jurídica para tal decote: a
inaplicabilidade da referida agravante por ausência de seu pressuposto fático essencial, qual seja,
o concurso de pessoas.
Uma vez que o acórdão recorrido desconstituiu o liame subjetivo doloso entre os
agentes, absolvendo um corréu e desclassificando a conduta do outro para a modalidade culposa,
restou esvaziado o suporte fático para a incidência da majorante de direção da atividade
criminosa.
Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões,
busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos
embargos de declaração. O acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente para as
conclusões alcançadas, não havendo qualquer vício a ser corrigido.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de
Processo Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:05:02
Código de Controle do Documento: 9caf6883-adc3-4551-b555-c5d0b3eac7bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0361715-8
REsp 2.101.414 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0000022062017058401 08022201220194058401 22062017058401
8022201220194058401
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE
: LEONARDO TORRES BARBALHO
ADVOGADOS
: BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN007835
GIOVANA YASMIN PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN011310
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LEONARDO TORRES BARBALHO
ADVOGADOS
: BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN007835
GIOVANA YASMIN PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN011310
RECORRIDO
: PEDRO PAULO JUSTINO DA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ MAJULI BEZERRA FILHO - RN007540
RECORRIDO
: STEPHANN LYLE DE ARAUJO NELSON
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: LEONARDO TORRES BARBALHO
ADVOGADOS
: BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN007835
GIOVANA YASMIN PACHECO PEREIRA DE PAULA - RN011310
EMBARGADO
: PEDRO PAULO JUSTINO DA CUNHA
ADVOGADO
: JOSÉ MAJULI BEZERRA FILHO - RN007540
EMBARGADO
: STEPHANN LYLE DE ARAUJO NELSON
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES - DF029246
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422124495<041<290308@
2023/0361715-8 - REsp 2101414 Petição : 2025/0084939-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:03
Código de Controle do Documento: 955784E8-423E-469F-9694-E3117999B7CA